Tribunal: CARF
Processo: 11845.000073/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000073/2008-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - TEMPESTIVIDADE
Recorrente
EMCAM ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora informe o domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte na data da intimação da decisão de primeira instância (22/06/2009).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley
Rocha,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que reconheceu a incidência
da decadência parcialmente, julgando procedente o lançamento das contribuições em relação ao
período não decaído.
O acórdão recorrido reconheceu a decadência das competências de 03/2006 a
06/2006. Quanto ao mérito, entendeu que houve a incidência de contribuições previdenciárias no
fornecimento do auxilio-alimentação aos funcionários, eis que não se estaria diante da adesão ao
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo que os ganhos habituais sob a forma de
utilidades são considerados remuneração, sofrendo incidência de contribuição social, como
preceitua o artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
A Recorrente foi intimada desse acórdão no endereço constante no TIAF, o qual
sempre recebera suas intimações, bem como aquele indicado no instrumento de procuração da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000073/2008-41
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000073/2008-41

Impugnação, a saber: 103 NORTE AV J K, ACNO I, CJ 01,LT 36,SALA 209, Plano Diretor
Norte, Palmas-TO. Consta no AR de fl. 108 que Jéssica Ferreira teria recebido a intimação, em
22 de junho de 2009.
Em 26 de janeiro de 2010 a Recorrente peticionou informando que não teria
recebido a intimação e que Jéssica Ferreira não trabalha na empresa, juntando, inclusive,
declaração nesse sentido (fl. 122). Aduz, ainda, o que se segue:
Conforme copia anexa do envelope enviado por este órgão à empresa,
quando da intimação de outras decisões, colhe-se o endereço correto,
qual seja, Quadra 103 Norte, Av. LO-02, Conj. 4, Lote 29, sala 07,
centro, CEP 77001- 022.
Por tal fato, não se pode considerar a empresa intimada da decisão,
sendo imperativo o restabelecimento do prazo para a eventual
interposição de recurso.
Na oportunidade, também juntou uma correspondência do “serviço público
federal”, que não se identifica a data do AR (fl. 120); alvará de licença para localização, datado
de 28/10/2009 (fl. 125); alteração contratual com o novo endereço (não consta a data da
alteração) (fl. 124); consulta do CNPJ, que consta o novo endereço em agosto de 2009 (fl. 126).
À fl. 127 consta “ciência” do acórdão, em 26 de janeiro de 2010.
Em 18 de fevereiro de 2010, foi apresentado o Recurso Voluntário
Diante da presença de dúvida razoável sobre a tempestividade do presente
recurso, em especial porque o documento de fls. 126 (extrato de alterações do endereço da
Recorrente) que, em tese, teria 15 páginas, mas fora apenas juntada uma delas, é que se faz
necessário conhecer o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte na data da intimação da decisão de
primeira instância (22/06/2009).
Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora informe o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte na data da intimação da
decisão de primeira instância (22/06/2009).
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital